Tribunal: TJPA
Processo: 0014289-15.2016.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0014289-15.2016.8.14.0000

EXCIPIENTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EXCEPTO: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº. 0014289-15.2016.814.0000

EMBARGANTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EMBARGADA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº. 0014289-15.2016.814.0000

EMBARGANTE: CALILO JORGE KZAM NETO

EMBARGADA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CALILO JORGE KZAM NETO
nos autos da
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
movida pelo Embargante, impugnando o Acórdão
(ID nº 4447054 p. 7-11)
, que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno
.

Em suas
razões (ID nº 4447055 p. 2-4)
o Embargante requer que seja sanado a omissão do Acórdão com relação a necessidade ou não de instrução processual da Exceção de Suspeição, tendo em vista que tal fase foi suprimida pelo D. Relator Originário Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Por fim, pleiteia ainda a concessão de efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou omissão sobre determinado ponto cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material.

Ao contrário do alegado pelo Embargante, não há qualquer vício na decisão embargada no que tange ao improvimento do Agravo Interno manejado pelo Recorrente.

Quanto a suposta omissão pela inexistência de apreciação do requerimento de realização de instrução da Exceção de Suspeição, verifico não haver visto que foi devidamente apreciado no acórdão ora embargado, conforme trecho:

“Em relação a alegação de cerceamento de defesa, por não ter este relator possibilitado a produção de provas pelas partes, inclusive com a oitiva de testemunho de um procurador de justiça e da quebra de sigilo telefônico da excepta. Não tem fundamento, uma vez que os fatos relatados não induzem suspeição da julgadora, mas apenas o inconformismo do agravante/excipiente com as decisões proferidas pela Desembargadora, de modo que, não havia o que ser provado.”

Ademais destaco os ensinamentos dos doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, que sustentam: “
O tribunal poderá de plano julgar a exceção, quando não houver a necessidade de produção de prova que imponha que o julgamento se faça posteriormente”

(
in
Código de processo civil: comentado artigo por artigo. 5ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, Página 318)
.

Assim,
o Relator não está obrigado a realizar a devida instrução processual, quando a inicial da Exceção é munida de documentos comprobatórios suficientes para julgamento.

Assim depreende-se que o embargante pretende na realidade, a revisão de matéria já decidida. Ocorre que a irresignação presente nos embargos sob julgamento, não decorre de omissão, mas da discordância da apreciação fática e da aplicação da lei material por este Órgão Colegiado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1.
Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória
, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC.
Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
(cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

Por fim, a dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil em vigor é clara ao considerar incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os Embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, por ausência de quaisquer dos vícios do art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______________ de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

DESA. RELATORA

Belém, 29/07/2021